Tribunal: TJMT
Processo: 1021792-78.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-25
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1021792-78.2021.8.11.0000
AGRAVANTES: INOCÊNCIO JANENE e JANE ELIZABETH BLUMENTHAL MACHADO JANENE
AGRAVADOS: PORTO CUIABÁ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. e OUTROS
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por INOCÊNCIO JANENE e JANE ELIZABETH BLUMENTHAL MACHADO JANENE contra decisão interlocutória proferida pela MM. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Marcelândia/MT, Dra. Thatiana dos Santos, lançada nos autos da “Ação de Rescisão de Contrato c/c Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico c/c Perdas e Danos com Pedido de Tutela de Urgência de Reintegração de Posse” no. 1000683-06.2020.8.11.0109, propostos em face de PORTO CUIABÁ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. e outros, que indeferiu a tutela de urgência requerida, mantendo a reintegração de posse deferida no processo no. 1000298-34.2019.8.11.0096.
Constata-se que após o indeferimento da tutela recursal almejada, sobreveio notícia pela parte agravada do falecimento do agravante Inocêncio Janene ocorrido na data de 11/01/2022 (Id 119508465).
Pois bem. Sabe que o artigo 313, I, § 1o do Código de Processo Civil estabelece, in verbis:
“Art. 313. Suspende-se o processo:
I – pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador;
§ 1o Na hipótese do inciso I, o juiz suspenderá o processo, nos termos do art. 689.”
De acordo com o artigo 689 do mesmo Digesto Processual:
“Art. 689. Proceder-se-á à habilitação nos autos do processo principal, na instância em que estiver, suspendendo-se, a partir de então, o processo.”
Assim, diante do exposto e com base nos ditames legais, suspendo o processamento do recurso pelo prazo de 30 (trinta) dias, para que o patrono do agravante proceda à habilitação dos sucessores do falecido, devendo, para tanto, requerer o que for de direito.
Uma vez atendida a providência, renovo o prazo para oferta de contraminuta no prazo legal.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 25 de março de 2022.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora